Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-17.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000966-17.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAURICIO SOUSA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, BUSCA PESSOAL INFUNDADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. PENA-BASE FIXADA PELO JUIZ A QUO NO MÍNIMO LEGAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Maurício Sousa Alves da Silva
, condenado à pena de
05 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, consistente em trazer consigo, para fins de comercialização, 778,8g de maconha e 152,4g de cocaína, além de instrumentos comumente utilizados na traficância (balança de precisão, microtubos e embalagens plásticas). A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da prisão em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, busca pessoal e violação de domicílio ilegais, a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena ao mínimo legal, alteração do regime prisional e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:

(i) definir se houve nulidade processual em razão de suposta quebra da cadeia de custódia e de busca pessoal e domiciliar ilegais;

(ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação por tráfico de drogas;

(iii) analisar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada
quebra da cadeia de custódia
não se comprova, pois não há qualquer indício de adulteração, substituição ou violação dos invólucros das substâncias apreendidas. O
laudo pericial definitivo
confirma o laudo preliminar, inexistindo prejuízo à defesa (CPP, art. 563; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP).

A
busca pessoal
foi legítima, realizada diante de
fundada suspeita
, conforme art. 240, §2º, do CPP. O réu era conhecido pela prática do tráfico e portava sacola plástica em atitude suspeita, o que configurou justa causa para a abordagem (STJ, HC 552.395/SP).

Não há
violação de domicílio
, uma vez que a prisão ocorreu em
via pública
. Ainda que houvesse ingresso em residência, o tráfico, por ser crime permanente, autoriza mitigação da garantia de inviolabilidade domiciliar quando presente flagrante delito (CF, art. 5º, XI; TJGO, Ap. Crim. 0140818-16.2018.8.09.0011).

A
materialidade e a autoria
restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, os quais gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando não infirmados por prova em contrário (STJ, HC 162.131/ES).

O
crime de tráfico de drogas
é de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização do entorpecente (RT 727/478; TJSC, Ap. Crim. 0000103-83.2019.8.24.0038).

A
dosimetria da pena
foi corretamente realizada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, reconhecida a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência dos requisitos objetivos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prova concreta de adulteração do material apreendido impede o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia.

A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita razoável e precedida de indícios concretos de prática delitiva.

A inviolabilidade domiciliar é mitigável em casos de flagrante delito decorrente de crime permanente, como o tráfico de drogas.

O testemunho policial é prova idônea, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

Correta a dosimetria que fixa a pena-base no mínimo legal e mantém o regime fechado diante da reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos X e XI; CPP, arts. 158-A e seguintes, 240, §2º, 244, 563; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/12/2021; STJ, HC 552.395/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, HC 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21/06/2010; TJ-MG, APR 1007920-002717-9/001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 28/04/2021; TJSC, Ap. Crim. 0000103-83.2019.8.24.0038, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 16/05/2019; TJGO, Ap. Crim. 0140818-16.2018.8.09.0011, DJE 11/05/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8000966-17.2025.8.05.0103
,
em que figura como apelante
MAURICIO SOUSA ALVES DA SILVA e
como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER

PARCIALMENTE
DO PRESENTE APELO E,
NESTA PARTE,

NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto.